Tribunal: TJMT
Processo: 1030464-66.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030464-66.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUIZ MARIO DA SILVA - CPF: 621.205.731-15 (AGRAVANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A - CNPJ: 93.117.455/0001-72 (AGRAVADO), DJALMA GOSS SOBRINHO - CPF: 425.419.729-20 (ADVOGADO), THIAGO NUNES SALLES - CPF: 432.934.238-33 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – SERASA LIMPA NOME – AUSÊNCIA DE COBRANÇA – SERVIÇO VOLUNTÁRIO PARA QUITAÇÃO DE DÉBITOS – PRÉVIO CADASTRO DA PARTE INTERESSADA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

É lícito o serviço prestado pelo SERASA LIMPA NOME, uma vez que inexiste cobrança, mas tão somente a ciência da parte interessada sobre a existência de débitos.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da

Apelação Cível 1030464-66.2021.8.11.0003

AGRAVANTE:
LUIZ MARIO DA SILVA

AGRAVADA:
HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
LUIZ MARIO DA SILVA,
inconformado com a decisão id 154892158, nos autos da Apelação Cível n.
1030464-66.2021.8.11.0003
, que
DESPROVEU o recurso.

A sentença foi proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação Declaratória de Prescrição de Débito C/C Obrigação de Fazer de n. 1030464-66.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor da empresa Apelada, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

A parte Recorrente sustenta que (id 157868681):
1)
“(...)a totalidade da presente demanda gira em torno, exclusivamente, do reconhecimento da prescrição das dívidas inscritas em nome do Agravante, vez que essas estão sendo cobradas de forma ilícita e coercitiva por meio do cadastro do Serasa Limpa Nome.”;
2)
“(...
)Uma vez reconhecida a prescrição dos débitos, cabia ao d. juízo prolatar a procedência do pedido do Agravante, determinando a impossibilidade de cobrança dos débitos inscritos em seu CPF e, assim, a cessação de qualquer forma de cobrança judicial, extrajudicial ou coercitiva dos mesmos.”;
3)
“(...)a mera inscrição de dívida prescrita no sítio do SERASA LIMPA NOME já configura forma de cobrança coercitiva e ilícita, dado que (i) o próprio nome da plataforma induz o consumidor a pensar que seu nome está sujo no mercado e; (ii) a plataforma faz propagandas e divulga material incentivando o pagamento de tais dívidas em troca de vantagens de score e credibilidade do CPF do consumidor.”

Não foram apresentadas contrarrazões id 162171163.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023